Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REGISTRO DE OCORRÊNCIA E ATOS SUBSEQUENTES DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. REPARAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condena pela prática do crime de estelionato simples, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
2. A Defesa suscita, em preliminar, nulidade da ação penal por ausência de representação válida. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e a configuração de crime impossível. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução do valor mínimo de indenização e a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve representação válida da vítima, apta a preencher a condição de procedibilidade do art. 171, § 5o, do Código Penal; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelo réu; (iii) analisar se a tese de crime impossível afasta a tipicidade; e (iv) aferir se devem ser mantidos o valor mínimo fixado a título de reparação de danos materiais e a pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A representação exigida pelo art. 171, § 5o, do Código Penal configura-se com a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver apurados os fatos, não sendo necessária forma solene. O comparecimento à autoridade policial, o registro da ocorrência, a indicação de suspeitos e a entrega de documentos caracterizam a condição de procedibilidade, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.
5. A materialidade do crime está demonstrada pela ocorrência policial, pelos comprovantes de lançamentos bancários, pelos comprovantes de transferência eletrônica, pelo ofício da instituição financeira que confirma a titularidade da conta utilizada para recebimento dos valores e pelos demais comprovantes e orçamentos juntados, em consonância com a prova oral produzida.
6. A tese de crime impossível não procede, por que a fraude empregada mostrou-se idônea a induzir a vítima em erro, resultando em efetiva transferência de valores para a conta do réu.
7. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena de multa, que foi fixada no mínimo legal.
8. O valor mínimo fixado a título de reparação de danos materiais corresponde ao montante efetivamente transferido para a conta do réu, encontra respaldo no pedido expresso formulado na denúncia e na prova do prejuízo sofrido, atendendo ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A representação exigida pelo art. 171, § 5o, do Código Penal configura-se com o registro de ocorrência e os atos subsequentes da vítima que evidenciam a intenção de ver apurados os fatos, dispensada forma especial. 2. A utilização da conta bancária do réu para receber valores transferidos pela vítima, confirmada por documentos bancários e pela prova oral, é suficiente para demonstrar sua participação no estelionato, ainda que não tenha havido contato direto entre réu e vítima. 3. Não há crime impossível quando o ardil empregado em negociação simulada é apto a induzir a vítima em erro e gera efetiva vantagem ilícita, sendo inaplicável o art. 17 do Código Penal em hipóteses em que o resultado econômico se concretiza. 4. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena de multa, que foi fixada no mínimo legal. 5. O valor mínimo de reparação de danos materiais pode ser fixado com base no pedido expresso da acusação e na prova do prejuízo, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, caput; art. 171, § 5o; art. 17; art. 29. CPP, art. 387, IV. Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1962101, Proc. 0751010-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe 07.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1663968, Proc. 0023042-37.2013.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 17.02.2023.
TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, PJe 18.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe 18.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1677008, Proc. 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, PJe 28.03.2023.